Tribunal: TJDFT
Processo: 0005238-57.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005238-57.2016.8.07.0005 RECORRENTE: WILLIAM ANDERSON NERES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE VÁRIOS TIROS CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA E NÃO PESSOAL. COMUNICABILIDADE ENTRE O EXECUTOR E PARTÍCIPES. QUANTIDADE DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. TEMA 1068 DO STF. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTRIAL. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas. 2. É possível a juntada de provas em qualquer fase processual, desde que, obviamente, respeitado o contraditório, como o foi no presente caso, em que as Defesas tiveram prévio conhecimento do relatório policial combatido, bem como dos documentos anexados a ele, elaborado a partir do cumprimento de decisão judicial proferida em audiência que acatou pedido da Defesa de dois dos réus. Desse modo, inexistente qualquer causa de nulidade posterior à pronúncia. 3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP. 4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida. 5. A prática do crime de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes é circunstância apta a desabonar a culpabilidade, eis que com tal conduta a consumação do crime foi facilitada. 6. O disparo de seis tiros de arma de fogo, sendo quatro na região da cabeça, a indicar execução sumária da vítima, é circunstância que transborda da normalidade típica, podendo embasar o incremento da pena-base. 7. As circunstâncias fáticas que embasaram a avaliação desfavorável da culpabilidade e as circunstâncias do crime são de natureza objetiva, pois dizem respeito à forma de sua execução, ou seja, não são pessoais, de forma que elas se comunicam entre todos os autores e partícipes, a teor disposto no artigo 30 do Código Penal. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. Não obstante isso, a aplicação de fração de aumento, na primeira fase, destoante daquele patamar (1/7) exige fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso concreto. Dessa forma, impõe-se a redução da pena. 9. Inobstante a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a imediata execução da condenação imposta pelos jurados, independentemente da pena aplicada, o Ministério Público teve seu pleito rejeitado em embargos de declaração e, desse ponto específico, não interpôs recurso de apelação de modo que a alteração da sentença em prejuízo do réu, na ausência de recurso da Acusação, implicaria em reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento jurídico. 10. Recursos conhecidos e providos parcialmente. O recorrente aponta violação aos artigos 29 e 121, §2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que inexistiriam elementos mínimos de prova aptos a lastrear o veredito, razão pela qual pugna pela sua cassação e pela submissão do insurgente a novo julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 29 e 121, §2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que; Destarte, conforme provas orais e periciais expostas acima, não é possível afirmar que os jurados proferiram decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos, mas, sim, que optaram, como lhes é permitido, por uma das versões constantes dos autos. A anulação do julgado, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente é admitida quando aquela se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, o que, consoante pontuado, não é o caso, não se configurando como tal, portanto, a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela Acusação, com amparo nas provas coligidas aos autos. Assim, existentes duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois acolheram a tese de que DAVI praticou o delito de homicídio contra a vítima Antônio Carlos, e a tentativa de homicídio contra Daniel, mediante auxílio prestado por WILLIAM e VILMAR, a mando de ALDIVAN, a qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível a anulação do julgado, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal (ID 69747027 - Pág. 35/36). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024